Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Processo : 0724562-31.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 27744987) proferida em ação de execução, que indeferiu a “desconversão” do feito para ação de busca e apreensão, por falta de previsão legal e ausência do binômio utilidade/necessidade, uma vez que a execução assegura ao exequente a satisfação do crédito. O juízo de origem consignou que “o rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade”. O agravante alega que após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o veículo foi localizado, motivando o pedido indeferido. Afirma que não há qualquer impedimento legal ao pedido de reversão do feito, frisando que “devem prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor”. Diz que o indeferimento do pedido de “reconversão” para ação de busca e apreensão pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Aduz que a real pretensão do agravante, na ação originária, é a apreensão do bem alienado, “de modo que negar a reversão do procedimento significaria homenagear a forma em detrimento da efetividade processual”. Assegura ser plenamente possível emenda à inicial antes da citação e pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, ou vice-versa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O art. 4o do Decreto-lei 911/69 prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução acaso não localizado o bem alienado fiduciariamente. A finalidade da conversão, quando o contrato entre as partes espelha título executivo, é exatamente assegurar ao credor fiduciário a satisfação de seu crédito pela via executiva. No entanto, a lei não prevê a reversão do procedimento, após a conversão em execução, para ação de busca e apreensão, caso o bem alienado seja localizado. Diante da ausência de previsão legal, a princípio, não caberia a reversão da ação de execução em ação de busca apreensão. A propósito, ilustram os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução para o processo de busca e apreensão. 2. O Decreto-Lei 911/69, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, prevê a possibilidade de conversão da acao de busca e apreensão, fundada em contrato de alienacão fiduciária, em acão de execucão, mas não autoriza igualmente a reversão desta na ação primitiva. 3. Com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, foi deferido o arresto (art. 830, CPC), medida que poderá garantir o sucesso da execução, porque viabiliza a antecipação dos efeitos de uma futura penhora, homenageando, assim, o princípio da efetividade, direito fundamental à tutela executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0737455-88.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Após a conversão do feito em execução, prevista no art. 4o do Decreto Lei 911/69, não há possibilidade de reverter o feito executivo em busca e apreensão, tendo em vista a inexistência de previsão legal para tanto. Deverá o credor optar pelo prosseguimento da execução ou, desistindo do feito, ingressar com uma nova ação de busca e apreensão. 2. Recurso desprovido. (AGI 0709235-17.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 21/8/2019, DJe 4/9/2019) Deveras, não fosse a ausência de previsão legal, é até questionável a utilidade/necessidade do pedido de reversão do feito, já que a parte autora dispõe das medidas executivas a seu dispor, em tese, capazes de alcançar inclusive outros bens do devedor para a plena satisfação de seu crédito. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator